Tribunal: TJDFT
Processo: 0009946-53.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. ENTIDADE SINDICAL. OBJETO. RECOLHIMENTO E PERCEPÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. IMPLANTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS OCUPANTES DO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA OU QUALQUER OUTRO CARGO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM ODONTOLOGIA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. CARACTERES. UNICIDADE E REPRESENTAÇÃO SINDICAL. AFERIÇÃO. INSERÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE OUTROS ENTES SINDICAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REPRESENTATIVIDADE. DECISÃO PRECEDENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. FORMAÇÃO. NECESSIDADE. INCOMPLETUDE. PRETENSÃO. CONTROVÉRSIA. ELUCIDAÇÃO. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À JUSTIÇA COMUM (RE 1.089.282/AM – TEMA 994). LIDE. ENTIDADE SINDICAL QUE EFETIVAMENTE REPRESENTA A CATEGORIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ALCANCE. AÇÃO ORIGINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE. SINDSAÚDE. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO MÁXIMA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA COISA JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUÍZOS SUPORTADOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O SINDSAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM REJULGAMENTO.
1. A contribuição sindical compulsória é tributo previsto na Constituição Federal (art. 8o, inciso IV) e na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 578), de recolhimento anual e, anteriormente à Reforma Trabalhista, obrigatório, correspondendo ao montante equivalente a 1 (um) dia de trabalho por ano, alcançando todos os trabalhadores da categoria, inclusive os servidores públicos, sejam celetistas ou estatutários, estando destinado ao sindicato representativo da categoria, pois volvido a custear as atividades sindicais que desenvolve.
2. O direito ao recebimento da contribuição sindical pressupõe o reconhecimento da representatividade da entidade sindical da respectiva categoria profissional ou econômica em determinada base territorial, devendo ser observado o princípio de unicidade sindical, que prescreve a existência de um único sindicato representativo de um mesmo grupo de trabalhadores de determinada região (CF, art. 8o, II; CLT, art. 516).
3. A Constituição Federal resguardara o princípio da unicidade sindical (CF, art. 8o, II), segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, representativa de categoria profissional ou econômica, numa mesma base territorial, encerrando restrição à liberdade sindical, e, segundo o entendimento firmado, é resolvido mediante ponderação da precedência da subsistência da entidade sindical, cuja existência regular demanda registro o Ministério do Trabalho, segundo o princípio da anterioridade (STF, Súmula 677).
4. Sobejando controvérsia acerca da anterioridade e representatividade do sindicato, a cominação de obrigação ao empregador da obrigação de destinação da contribuição sindical obrigatória terá como premissa a definição de qual o sindicado ostenta a representação da categoria profissional ou econômica em ação formulada com esse objeto, cuja competência, consoante entendimento até então dominante, fora reservada à Justiça Trabalhista, na qual deverá necessariamente haver formação de litisconsórcio passivo necessário entre as entidades sindicais que demandam a mesma representação (CF, art. 114, III; CPC/73, art. 47; CPC/15, art. 95).
5. Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 1.089.282/AM – Tema 994), estando o pedido formulado – recebimento de contribuição sindical - alicerçado exclusivamente na representatividade que ostentaria o sindicato sobre a categoria profissional individualizada, e não jungida à análise das relações estatutárias ou de caráter jurídico-administrativo entre o Distrito Federal e seus servidores, o direito controvertido e o conflito de interesses estabelecido, conquanto de natureza trabalhista, consoante prescreve o artigo 114, inciso III, da vigente Carta Magna, deve ser apreciado pela Justiça Comum.
6. Aviada pretensão pelo Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal – SODF volvida à cominação ao Distrito Federal da obrigação de decotar dos vencimentos de todos os profissionais detentores de cargos públicos reservados aos profissionais da odontologia e repassar-lhe o produto correlato, a pretensão, sobejando controvérsia acerca da representatividade da entidade sindical, tem como pressuposto a definição desse atributo, o que demandaria, antes da formação do título judicial já exsurgido (processo no 2009.01.1.144905-3) a inserção na relação processual das entidades que demandam a mesma representação, sob pena de se reconhecer a representatividade controversa por vias transversas e sem a participação dos entes que serão afetados diretamente pelo decidido.
7. Nada obstante a não integração, na lide formadora do título executivo judicial, de todas as categorias reconhecidas como representantes dos interesses da categoria profissional individualizada, mas tendo entidade particularizada – SINDSAÚDE – sido reconhecida, por decisão judicial transitada em julgado, como titular do direcionamento quanto ao recolhimento, ao repasse e a percepção dos valores exsurgidos da contribuição sindical, deve o título ser resguardado, pois amparado sob o manto da imutabilidade das decisões judiciais (coisa julgada), ainda que germinada em termos genéricos, resguardado o direito das demais entidades prejudicadas vindicaram, no tempo e modo oportunos, os prejuízos que sofreram ou vierem a sofrer (AgRg no AREsp 687.904/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017).
8. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido definitivamente e qualificado como coisa julgada seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, daí porque, constituído o título executivo sob os contornos subjetivos e objetivos nele delineados, inviável que a parte que se considere prejudicada vindique a modulação do decidido, haja vista o advento da coisa julgada e pelos efeitos preclusivos que lhe são inerentes (CPC, art. 525).
9. Recurso conhecido e, em rejulgamento, retificado o acórdão originário. Apelo desprovido. Sentença mantida. Unânime.